Tribunal: TJDFT
Processo: 0741803-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Processo : 0741803-52.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que, em ação de nulidade de negócio jurídico c/c reintegração de posse, indeferiu pedido de tutela de urgência para que o veículo VW GOL, placa ONT5921/DF, fosse devolvido à autora agravante, e, subsidiariamente, impedir a circulação do bem, nomeando os agravados como depositários. O Juízo a quo entendeu que “os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado”. Ainda fundamentou que “a boa-fé presumida deve ser prestigiada, oportunizando aos requeridos o contraditório e ampla defesa antes do deferimento da tutela de urgência requerida, uma vez que, aparentemente, também foram vítimas de fraude.”. A agravante afirma-se vítima de estelionato, narrando que seu veículo foi vendido, sem consentimento, por Tarcizio da Silva Bizerra, à época seu namorado. Aduz que assinou o DUT do carro após ser enganada pelo estelionatário. Assevera demonstrado o dolo entre os agravados, destacando que Anderson Guimarães Soares comprou o veículo pelo valor 22% abaixo da tabela FIPE, bem como transferiu R$ 20.000,00, antes mesmo de reconhecida a firma no DUT, à pessoa indicada pelo estelionatário. Reputa presente a probabilidade do direito e lastreia o perigo de dano na eventual perda ou depreciação do automóvel, assim como em uma possível alienação do carro. Pede a tutela provisória recursal a fim de que ocorra a reintegração da posse do veículo e, subsidiariamente, para que seja impedida a circulação do bem, determinando os agravados como depositários e responsáveis por todos os custos inerentes à propriedade. No mérito, a confirmação da tutela. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito. No caso, embora a narrativa da agravante seja na direção de um estelionato por parte de seu ex-namorado, não há nos autos provas quanto à má-fé do comprador Anderson. Na verdade, o caso necessita de dilação probatória, até porque o negócio entabulado somente foi possível ante a conduta da agravante, possibilitando que terceiro se utilizasse da situação, o que não guarda relação com a conduta do comprador. Enfim, ao menos nesse exame preliminar, o adquirente não deve ser responsabilizado por prejuízo para o qual não concorreu, tendo em vista que inexiste elemento apto a indicar seu conluio com o suposto estelionatário. Com efeito, por ora, não há falar em reintegração do veículo, nem mesmo em impedimento da circulação do carro como requer a agravante. A propósito, sendo indispensável, como dito, a concomitância de requisitos à concessão de medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Às partes agravadas para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1]Id. 70722680, na origem – processo no 0710936-16.2020.8.07.0020.